Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-79.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001668-79.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Complementar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MARIO DERMEVAL ARAVECHIA DE RESENDE - CPF: 109.231.278-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE PECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO RPV/ PRECATÓRIO – CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL no 579431 – STF – TEMA 96 – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

“
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento e o registro do precatório ou RPV
.” (REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019).

Decisão modificada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Mario Demerval Aravechia de Resende
contra decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento no 1001668-79.2018.811.0000 interposto em face do
Estado de Mato Grosso
, com fulcro no art. 932, III, dada a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, quanto ao seu crédito exequendo “
houve determinação judicial para atualização do valor a partir da data do último cálculo em 11/02/2014 até a expedição do precatório em 30/11/2015
”, no entanto

“
não houve
(...)
a inclusão dos juros precatórios, causando enriquecimento ilícito em detrimento do Estado/agravado
” (Id. 50558966, fl.11).

Argumenta, que se faz necessária a retificação dos “
juros de mora entre a data da homologação dos valores e a data da expedição do precatório
” posto que há posicionamento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça que consagra tal entendimento (Id. 50558966, fl.11).

Assevera que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, possui “
entendimento equivocado de que o pedido deve ser analisado pelo Tribunal de Justiça através da Central de Precatórios, uma vez que o agravante apenas pleiteia os juros que não são incluídos da data do último calculo até a data da emissão do precatório
”, e referida apuração contábil

feita
” atualmente pela Central de Precatórios não incluem juros moratórios
” (Id. 50558966, fl.20).

Por fim, arrebata que não conceder tal direito na hipótese, “
gera enriquecimento ilícito em favor do Estado
, (...)
prejuízo ao recorrente, bem como infringe a determinação legal e entendimento jurisprudencia
l” (Id. 50558966, fl.20).

Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (Id. 50558966, fls. 21 e 22).

Apesar de devidamente intimado, o Ente Federativo não apresentou contraminuta (Id. 57750473).

Desnecessária Intimação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020